Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-17.2009.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001452-17.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINA MARIA LEANDRO DE CARVALHO GALVAO - CPF: 825.761.229-49 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CABIMENTO – TEMA 551 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – HORAS EXTRAS E DEMAIS ADICIONAIS INCABÍVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante: EDINA MARIA LEANDRO DE CARVALHO

Apelado: MUNICÍPIO DE MARCELANDIA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edina Maria Leandro de Carvalho Galvão em face da sentença prolatada nos autos n° 0001452-17.2009.811.0109, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como os pedidos formulados em sede de reconvenção.

O juízo
a quo
condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 e a parte requerida/reconvinte/apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

Em suas razões recursais, requer a Apelante que sejam acolhidos os pedidos e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de que seja reconhecido o direito da apelante sobre as verbas reclamadas, com consequente condenação do Apelado ao pagamento referente ao férias acrescidas de 1/3 (um terço); 13° salário; horas extras, adicional noturno, e adicional de insalubridade.

Argumenta que não foi requerida a declaração de nulidade do contrato temporário, razão pela qual são aplicáveis as regras constitucionais e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Marcelândia a qualquer trabalhador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau (id. 2636892/2636893).

Nas contrarrazões, o apelado requer seja negado provimento ao recurso do apelante (ID. 2636899/2636904).

A Procuradoria de Justiça informou que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 3263616).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edina Maria Leandro de Carvalho Galvão em face da sentença prolatada nos autos n° 0001452-17.2009.811.0109, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Extrai-se dos autos que se trata de “Ação Ordinária para Recebimento de Direitos Estatutários” movida pelo Apelante em desfavor do Município de Marcelândia/MT.

Consoante relato da inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2004 a 2008, a Apelante exerceu atividade de auxiliar e técnica de enfermagem, por contratação temporária e excepcional, com sucessivas prorrogações e renovações, e que neste período nunca percebeu adicional de um terço de férias, bem como não recebeu o pagamento do décimo terceiro salário advindo do reflexo de todas as verbas recebidas a título de remuneração integral.

Além disso, relata que exercia jornada laboral de 12/36 (12 horas ininterruptas de serviço com 36 horas de descanso), porém não percebeu horas extras e adicional noturno.

Igualmente, consta da inicial que a Apelante exercia a função de auxiliar e técnica de enfermagem, prestando serviços no Hospital Municipal e em Postos de Saúde, não restando dúvidas de que a atividade exercida era insalubre.

Assim, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário, adicional de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, correspondentes a todo o período laborado, e seus reflexos.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como os pedidos formulados na reconvenção, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 e a parte requerida/reconvinte/apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

Inconformado com a sentença, a Apelante pugna para que suas razões sejam acolhidas e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de julgar procedentes os pedidos na sua totalidade.

Pois bem.

A demanda versa sobre o direito da Apelante em receber ou não verbas trabalhistas, concernentes à décimo terceiro salário, férias integrais acrescidas de terço constitucional, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Com base nos contratos colacionados aos autos (ID. 2636810, 2636860 e 2636861) é de se notar que a apelante foi contratada temporariamente para atendimento de excepcional interesse público no município de Marcelândia/MT.

Em se tratando de contratação de temporária, o Supremo Tribunal Federal (RE 1066677, julgado em 22/05/2020), sedimentou entendimento de que
“os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescias do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551). Transcrevo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

No caso em apreço, não obstante a celebração de contrato temporário por tempo determinado, verifica-se nos documentos juntados sob os IDs. 2636810, 2636860 e 2636861, que foram celebradas renovações sucessivas de contrato entre o Município Apelado e a servidora apelante, no período entre fevereiro de 2004 a dezembro de 2008.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação da servidora visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Desse modo, verificada a nulidade do contrato de trabalho temporário, é de rigor o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional à apelante.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE.A
Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 50735/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017).”

Assim, diante da inexistência de qualquer documento para comprovar a quitação, incontroverso que faz jus a Apelante ao recebimento dos valores pertinentes às férias acrescidas ao terço constitucional e décimo terceiro salário proporcionais ao período trabalhado.

Por outro lado, uma vez reconhecida a nulidade do contrato temporário, não faz jus a apelante às demais verbas decorrentes da relação de emprego ou do regime jurídico estatutário, tais como Abonos Gratificações, Adicionais e congêneres, previstos na legislação local.

Além disso, conforme pode ser observado nos autos, a Apelante pleiteia o pagamento de horas extras e adicional noturno, sem, contudo, delimitar as horas trabalhadas além da jornada habitual ou apresentar qualquer prova do alegado.

Nesse contexto, imperioso destacar que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 337 do CPC, do qual a Apelante não se desincumbiu. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Por fim, considerando o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o provimento parcial dos pedidos formulados pela apelante, revogo, de ofício, a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para, via de consequência, condenar a parte Apelada/Requerida, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.

Essas, as razões por que
voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para condenar o Município de Marcelândia/MT ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13° salário com base na remuneração integral, observados os temas 810/STF e 905/STJ quanto aos
juros e correção monetária,
bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021